Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIOS RESCISÓRIOS. INEXISTÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE PLANO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Verificada, de plano, a ausência de vícios rescisórios, impõe-se o indeferimento da petição inicial da ação rescisória.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.